Tribunal: TJSP
Processo: 2033987-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Isenção de IPVA a portador de deficiência – Indeferimento da liminar – Insurgência – Descabimento – Lei Estadual no 17.302/20 que alterou a redação da Lei Estadual no 13.296/08, criando distinção entre os deficientes – Isenção que ora requer, além de deficiência grave ou severa, o domínio sobre veículo automotor adaptado para a situação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Isenção de IPVA a portador de deficiência – Indeferimento da liminar – Insurgência – Descabimento – Lei Estadual no 17.302/20 que alterou a redação da Lei Estadual no 13.296/08, criando distinção entre os deficientes – Isenção que ora requer, além de deficiência grave ou severa, o domínio sobre veículo automotor adaptado para a situação do deficiente – Ausência de direito adquirido a regime tributário – Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito para a concessão da liminar – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO